Tribunal: STF
Processo: RE 1586437
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (doc. 42) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça-STJ, assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. DILIGÊNCIA REALIZADA COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. CAMPANA PRÉVIA, VISUALIZAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS OU COMPORTAMENTO SUSPEITO. AUSÊNCIA. APREENSÃO DE 9 G DE MACONHA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. Agravo regimental improvido (doc. 33).
 
Consta dos autos que o recorrido foi condenado:

[...] nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº. 11.343/06, à pena de 07 anos e 07 meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, combinada com a pena de multa de 500 dias-multa, à razão de 1/30 salário-minímo vigente na época dos fatos (doc. 4, p. 1). 
 

Em seu recurso extraordinário, o Ministério Público sustenta, em síntese, que:

Referidas circunstâncias, incontroversas nos autos, autorizam a busca pessoal realizada, sem necessidade de autorização judicial, notadamente quando a atuação policial se deu em face de “denúncia anônima especificada”, isto é, informação detalhada sobre o possível local da prática de crime permanente, do modus operandi, das características do sujeito, informação esta que foi confirmada pela constatação visual imediata dos agentes da lei quando da abordagem ao indivíduo, cujas características haviam sido objeto da notitia criminis. 
Diante de tal quadro, desnecessária a autorização judicial para a busca pessoal, conforme já decidiu a Corte Cidadã: “Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais na busca pessoal, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social (AgRg no HC n. 746.064/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022, grifos apostos). (Doc. 42, p. 7). 
 
E, ao final, requer:
 
Pelo exposto, restando demonstrado à saciedade que a respeitável decisão hostilizada contrariou o artigo 5º, inciso X, e o artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul propugna seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de nulidade da busca pessoal realizada, com o restabelecimento da condenação do acusado, nos termos da fundamentação (doc. 42, p. 13).
  
Em suas contrarrazões, o recorrente, representado pela Defensoria Pública, pondera que:
 
[...] a impetração foi embasada em dispositivo de lei federal, em relação à qual compete ao Superior Tribunal de Justiça a interpretação, de modo que eventual violação a preceito constitucional seria meramente indireta e reflexa. 
[...]
Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal, em decisão de lavra da Ministra Rosa Weber, negou seguimento a recurso extraordinário interposto em caso análogo ao presente, em que se invalidou busca pessoal procedida sem elementos caraterizadores de fundada suspeita, no ARE 1.434.212/RS, datada de 04.05.2022 [...].
No caso em exame, tendo sido explicitado no v. acórdão combatido que “ficou evidenciada a coação ilegal na condenação do paciente, amparada em busca pessoal realizada no seu filho, mediante denúncia genérica da prática do crime em determinado local, diligenciado pelos policiais sem que tenha sido realizada campana prévia, visualização da mercancia, tampouco nervosismo ou fuga que demonstrasse a fundada suspeita da prática do crime, resultando na apreensão de 9 g de maconha”, bem como ressaltado “que o acesso aos dados do celular do filho do paciente somente ocorreu após a sua busca pessoal, realizada, como demonstrado, sem as devidas providências, quando estava em parada de ônibus, sem evidência da prática do tráfico de drogas e portando a ínfima quantidade de 9 g de maconha”, razão não há para a reforma do decidido pelo Tribunal da Cidadania (doc. 51, p. 4-5).

É o relatório necessário. Decido.
 
 A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022 – grifei).

Nessa mesma direção:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. JUSTA CAUSA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO. 
1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 
2. Agravo interno desprovido (ARE 1.482.511 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 21/6/2024). 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO . ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO BUSCA VEICULAR E PESSOAL  FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS  ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 280-RG. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA VEICULAR E PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS.PROVAS LÍCITAS. TEMA 656-RG . COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS . IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se questiona a legalidade de busca pessoal e veicular que resultou na condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas. 
2. O recorrente sustenta a nulidade das buscas veicular e pessoal, alegando que foram realizadas sem fundadas razões (justa causa), eis que decorrente de denúncia anônima. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há três questões em discussão: saber se as buscas pessoal e veicular realizadas pela guarda municipal foram legítimas e amparadas por fundadas razões. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O acórdão recorrido NÃO está alinhado à jurisprudência do STF, firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616), que legitima a entrada forçada em domicílio (e, por analogia, a busca pessoal e veicular) em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. 
5. A abordagem, no caso concreto, não se deu por iniciativa aleatória e subjetiva dos agentes, mas foi fundamentada em informação concreta previamente recebida, o que confere legitimidade à ação policial e evidencia a fundada suspeita exigida pelos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. 
6. As guardas municipais também são agentes públicos que contribuem com a segurança pública, de modo que, inexistindo prova em contrário, não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas pelos agentes. A atuação da Guarda Municipal, no caso, mostrou-se legítima e compatível com os limites constitucionais e legais de sua função. 
7. Incabível a revisão efetuada quanto ao suporte fático-probatório assentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
IV. DISPOSITIVO 
8. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.576.874 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 15/12/2025 — grifei). 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Nos “termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022). 
II – No caso, “os policiais militares somente se deslocaram ao local do flagrante, onde apreenderam na posse do Paciente aproximadamente 2kg de maconha e uma balança de precisão, em plena via pública, porque, durante o serviço, receberam notícia específica de que o denunciado estaria com entorpecentes na região”. 
III – Agravo ao qual se nega provimento (RHC 235.408 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 241.222 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/6/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA MODIFICAR A DOSIMETRIA. PEDIDO DE NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
 1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 
2. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. 
3. Agravo regimental desprovido (HC 238.782 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/5/2024 – grifei).

Ademais, a abordagem realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuída aos policiais militares, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. 

Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão recorrido e trecho do voto condutor: 
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. DILIGÊNCIA REALIZADA COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. CAMPANA PRÉVIA, VISUALIZAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS OU COMPORTAMENTO SUSPEITO. AUSÊNCIA. APREENSÃO DE 9 G DE MACONHA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. Agravo regimental improvido. (p. 1 do doc. 33). 
[...]
Com efeito, ficou evidenciada a coação ilegal na condenação do paciente, amparada em busca pessoal realizada no seu filho, mediante denúncia genérica da prática do crime em determinado local, diligenciado pelos policiais sem que tenha sido realizada campana prévia, visualização da mercancia, tampouco nervosismo ou fuga que demonstrasse a fundada suspeita da prática do crime, resultando na apreensão de 9 g de maconha (doc. 33, p. 4). 

No caso exposto, entendo que há fundadas razões para a abordagem pessoal, já que os agentes públicos receberam denúncia anônima descritiva sobre a pessoa e o local onde estava ocorrendo o tráfico de drogas, o que enseja a aplicação da tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral. Vejamos:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Seguindo as características atribuídas na denúncia anônima, os policiais abordaram o filho do paciente, que era o responsável pela distribuição das substâncias ilícitas comercializadas pelo acusado. Ademais, o jovem era bastante conhecido na localidade como traficante de drogas. 

Com a apreensão do celular do menor e mediante autorização judicial, foram juntados aos autos imagens e transcrições de diálogos entre o filho e o genitor, ora recorrido. Tais elementos comprovaram a participação ativa do réu, Maikel Henrique Paranhos da Silva, na comercialização de substâncias ilícitas juntamente com seu filho, mesmo estando detido em unidade prisional.

Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a violação ao Tema 280 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para declarar a validade da abordagem pessoal realizada pelos agentes públicos. 

Publique-se. 

Brasília, 25 de março de 2026. 

Ministro Cristiano Zanin
Relator